Tribunal: TJDFT
Processo: 0721400-38.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ISENÇÃO DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PREVISÃO NA LEI 7.713/88. JUÍZO DE VALOR SOBRE O TIPO DA NEOPLASIA. DESNECESSIDADE. DISTINÇÃO NÃO CRIADA PELO LEGISLADOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido para reconhecer o direito da autora à isenção de imposto de renda sobre seus proventos. Argui preliminares de nulidade da sentença e de incompetência, diante do cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial. No mérito, sustenta que não é possível o reconhecimento da isenção tributária sem a produção de Laudo Oficial pela Administração, não havendo nos autos elementos que comprovem a causalidade entre a enfermidade e o exercício da atividade profissional. Pede o acolhimento das preliminares ou, caso ultrapassadas, a improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
3. DAS PRELIMINARES. Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os laudos médicos carreados aos autos são suficientes para provar a existência da moléstia, de modo que, conforme será oportunamente exposto, não se faz necessária perícia por junta médica oficial. Em razão da desnecessidade de perícia, não há que se falar, igualmente, em incompetência do Juizado Especial. Preliminares rejeitadas.
4. Com efeito, não se mostra necessário o prévio requerimento administrativo para justificar a existência de interesse processual nas ações que versam sobre isenção de imposto de renda em função de doença grave. Nesse sentido, é o posicionamento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema no 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 1. O precedente firmado no julgamento do RE no 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. (...)” (ARE 1367504 AgR-segundo Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 05-08-2022 PUBLIC 08-08-2022).
5. Conforme Súmula 598 do STJ, "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." A documentação que instrui os autos evidencia o fato de a recorrida ser portadora de moléstia grave, qual seja, Moléstia Profissional - CID J38 - Doenças das cordas vocais e da laringe não classificadas em outra parte, CID J38.2 - Nódulos das cordas vocais, CID R49 - Distúrbios da voz, conforme laudo de ID 76162176.
6. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, assegura a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma motivados por moléstia grave, independentemente da contemporaneidade dos sintomas, conforme interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça: "A concessão da isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 independe da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença." (Tema 250/STJ, REsp 1.116.620/BA). Assim, preenchida a condição objetiva prevista na Lei 7.713/88, qual seja, ser a requerida portadora de neoplasia, faz ela jus à isenção. Ao contrário do sustentado pelo recorrente, não se faz necessária a avaliação do tipo de moléstia da parte autora, uma vez que, em última análise, seria impor condições não previstas na lei de concessão, limitando o benefício concedido pelo poder legislador.
7. Nos termos da Súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Além disso, é inviável a interpretação restritiva do rol taxativo da Lei 7.713/1998, com base em critérios meramente administrativos (pareceres técnicos e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Serviço Público Federal), inclusive mediante a exigência de coexistência de sintomas da moléstia, para o fim de indeferimento da isenção.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
9. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.